Tribunal: TJSP
Processo: 2022353-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. Pretensão visando suspender cobrança de valores apontados em laudo administrativo de auditoria da Municipalidade. Necessidade de abertura de instrução probatória, com perícia. Laudo administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa) desde que seja prestada, pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. Pretensão visando suspender cobrança de valores apontados em laudo administrativo de auditoria da Municipalidade. Necessidade de abertura de instrução probatória, com perícia. Laudo administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa) desde que seja prestada, pela agravante, garantia, por meio de depósito integral e em dinheiro ou de fiança bancária ou seguro garantia no valor do débito exigido, acrescido de trinta por cento (30%). Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.